Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Adota-se o relatório da sentença ora transcrito (ID 63572947): “Trata-se de ação de conhecimento, proposta por DAVID OLIVEIRA PERNA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, em que se formula pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência, a fim de compelir a ré a cancelar os descontos automáticos em conta corrente decorrente de empréstimos, realizados sem a autorização do correntista, além de limitar todos os descontos em seus rendimentos à 10% de sua remuneração. Pediu ainda a restituição de verbas salariais de março e abril. A inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão de Id.193614486, a inicial foi recebida e o pedido de gratuidade de justiça foi deferido. Contudo, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos compulsórios em conta corrente ou investimento. Regularmente citado, o réu apresentou contestação e documentos de Ids. 196156504 e seguintes. Não apresentou preliminares. No mérito reconheceu a existência de relação jurídica, mas apontou que não teriam sido preenchidos os requisitos da Lei 14.181/2021. Aduziu que, segundo o Decreto n. 11.150, mínimo existencial seria de R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, segundo o Tema 1085, os descontos em conta corrente não estariam sujeitos à limitação estabelecida aos empréstimos consignados. Pediu a improcedência. O autor apresentou réplica em Id. 198126237, oportunidade em que reiterou as alegações apresentadas. Além disso, em Id. 198126238 apresentou comprovante de notificação ao Banco, para a suspensão da autorização de débito em conta. Intimadas a especificarem provas, nenhuma das partes demonstrou interesse na dilação probatória, razão pela qual vieram os autos novamente conclusos para sentença.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e nos seguintes termos (ID 63572947 - Pág. 5): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) - sendo 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - da soma das prestações a serem descontadas dos rendimentos brutos do autor, excluídos os descontos compulsórios. Considera-se descontos compulsórios apenas os atinentes ao imposto de renda, contribuição para a seguridade social. Também ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 40% (quarenta por cento) e a autor em 60% (sessenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, vedada a compensação. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação, haja vista que ele é beneficiário da justiça gratuita.” BRB - BANCO DE BRASILIA S/A interpôs apelação (ID 63572957). Em linhas gerais, insurgiu-se em relação ao cancelamento dos débitos das parcelas dos mútuos comuns em conta corrente do autor e na forma ajustada, ao argumento de que essa condição de pagamento era essencial para a celebração do respectivo negócio jurídico. Preparo regular (ID 63572958) O autor deixou transcorrer “in albis” o prazo para contrarrazões (ID 63572966). Intimado, o BRB deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar sobre possível ausência de interesse recursal (ID 65222240) É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso do demandado BRB - BANCO DE BRASILIA S/A não merece conhecimento. DA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”[1] Em seu recurso, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A insurgiu-se em relação ao cancelamento dos descontos em conta corrente das parcelas decorrentes dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, e ao argumento de que a forma de pagamento era condição essencial do respectivo negócio jurídico. No entanto, não houve alteração da forma de pagamento dos contratos de mútuo com débito de parcela em conta corrente, conforme se depreende da leitura da sentença. Em seu dispositivo, o pronunciamento judicial se limitou a fixar o percentual máximo de 40% (quarenta por cento) para consignação de parcelas de mútuo em folha de pagamento, sendo 5% para empréstimos contraído via cartão de crédito ou amortização do respectivo saldo devedor. O comando judicial nada dispôs sobre a forma de quitação dos outros contratos celebrados entre o autor e o requerido, apesar do pedido inicial e de sua abordagem pontual nos fundamentos lançados, senão vejamos (ID 63572947): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) - sendo 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - da soma das prestações a serem descontadas dos rendimentos brutos do autor, excluídos os descontos compulsórios. Considera-se descontos compulsórios apenas os atinentes ao imposto de renda, contribuição para a seguridade social. Também ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 40% (quarenta por cento) e a autor em 60% (sessenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, vedada a compensação. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação, haja vista que ele é beneficiário da justiça gratuita.” Logo, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, a parte deve demonstrar a utilidade ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se o pedido contra qual se insurge não foi objeto de deliberação na sentença, não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso. Em sintonia, confira-se: “(...) 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. (...) 5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1059714, 20160110910477APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 190-203)” (grifo nosso). É importante lembrar que apenas a prestação jurisdicional contida no dispositivo da sentença transita em julgado e não eventuais fundamentos ou considerações judiciais lançadas como razão de decidir (art. 504). Portanto, o recorrente carece de interesse recursal. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO, por falta de interesse recursal. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204 [1] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1513.